Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708328-22.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEIDES PEREIRA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARGA HORÁRIA. READEQUAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos visando o reconhecimento do pretenso direito da autora à aplicação dos efeitos da Lei n.o 5.008/2012, implementando o reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), bem como de aplicação dos efeitos da Lei n.o 5.174/2013, com uniformização para carga horária de 20 horas. 2. O legislador disciplinou a gradual redução da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) levando em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, a incorporação gradual da referida gratificação ao vencimento básico dos servidores. Contudo, havendo o descumprimento da Lei n.o 5.008/2012 por parte do Ente Distrital e consistindo o vencimento base de cálculo para o recebimento de vantagens pecuniárias, mostra-se possível e adequada a incorporação, tendo em vista o prejuízo suportado pelo servidor. 3. Não se observando disparidade ou quebra da isonomia entre as jornadas de 20 e 40 horas semanais, descabido falar em readequação ou equiparação. Ademais, o pedido de equiparação de vencimentos encontra óbice na Súmula Vinculante n.o 37, a qual estabelece: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação às seguintes normas constitucionais: a) artigo 165, § 9o, 169, caput, ambos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária. Defende a existência de repercussão geral. b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, por fim, que o acórdão impugnado decidiu de forma contrário ao RE 905357 ED/RR (Tema 864). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta aos artigos, 165, § 9o, e 169, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois “Não sendo o enfrentamento da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário anterior à interposição do recurso extraordinário, não há falar em prequestionamento da matéria” (ARE 1064185 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 6/12/2017). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes” (ARE 1141297 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/9/2018). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1061392 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 17/4/2018. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, em relação, à letra “c”, supra, o recurso também não deve ser admitido, porquanto, consoante decidido pelo acórdão vergastado, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 865). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003